Tribunal: TJMT
Processo: 0004823-52.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal no 0004823-52.2019.811.0007 (código 184573), originária da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, na qual Eduardo Paiva dos Santos, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 2°, da Lei n.o 8.072/90, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias multa.
Observa-se que a Defensoria Pública protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 83904997), consignando que, nas razões do recurso de apelação interposto a defesa tem por objetivo a absolvição do apelante, em razão de nulidade por ilegalidade de provas apresentadas, subsidiariamente busca o reconhecimento do §4o (tráfico privilegiado) e readequação da pena. Apresenta ainda quadro gráfico das reformas que vem ocorrendo nas sentenças análogas a essa, que em sua grande maioria reformam a pena e consequentemente o regime inicial para cumprimento da reprimenda. Por tais razões, pede seja revogada a prisão preventiva do apelante e expedido o competente alvará de soltura.
Pois bem.
No que tange ao pedido do apelante Eduardo Paiva dos Santos, para que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, é bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, mas há as exceções.
A imposição do regime inicial de cumprimento da punição definitiva imposta ao condenado deve sempre obedecer aos ditames do §2.o do art. 33 do Código Penal, considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante (08 anos e 10 meses de reclusão) o regime de cumprimento inicial é o fechado.
Ao discorrer acerca do direito do apelante de recorrer em liberdade o magistrado sentenciante destacou, verbis:
“(...) 4.2 - Do Regime de Cumprimento de Pena e da prisão
92. Tendo em Vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial FECHADO, considerando o previsto no art. 33, §2° do Código Penal, bem como as disposições legais da Lei 8.072/90, já que mesmo que descontado o período de prisão preventiva não há alterar a fixação do referido regime inicial para fins de cumprimento de pena pelo acusado.
93. Porquanto, mesmo que realizada a detração, nos termos do artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, a fim de determinar o regime inicial de cumprimento da pena, e a pena resultante for inferior a 8 (oito) anos, no caso dos autos, o regime a ser fixado deve ser o fechado. Isso porque e o regime adequado ao caso em testilha, haja vista que foi apreendida com o acusado uma quantia considerável de entorpecentes e de dinheiro em espécie, e demais circunstancias judiciais que foram Valoradas negativamente em desfavor do acusado. Nesse sentido:
(...)
94. Outrossim, ainda se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado. Nesse sentido, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejara revogação da prisão preventiva. Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela clausula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação.
95. Tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razoes de sua decretação. Dessa forma, “a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que originalmente, determinaram a custódia provisória”. (tars –JTJ 626/351) grifamos.
96. Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a permanência do réu preso é efeito da condenação:
(...)
97. Porquanto, uma vez prolatada a sentença e uma Vez reconhecida a culpa do réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, para a garantia da aplicação da lei penal.
98. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, diante da quantidade de pena aplicada. Assim, não há coerência em deixar o acusado toda a instrução encarcerada e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.
99. E de bom alvitre mencionar que a prisão preventiva para garantir a ordem pública é também necessária com a finalidade de interromper a pratica de atividades ilícitas por organizações criminosas, corno é o caso do acusado que é integrante do “CV”, organização criminosa onde cada um exerce funções distintas, devidamente organizadas e planejadas, organização altamente estruturada, voltada para a pratica de diversos delitos, especialmente o tráfico ilícito de entorpecentes.
100. Cumpre ressaltar que a Suprema Corte entende Como fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública (HC. 95.024/SP, relatora Ministra Carmem Lúcia, Dje 20/02/2009).
101. Encontram-se, de igual modo, presentes os pressupostos para a prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal e ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, considerando a quantidade de droga apreendida como acusado, bem como a quantidade de pena e regime aplicada: assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa.
102. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISAO PREVENTIVA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em liberdade. (...)” (Id. 67076491).
Nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.
Ademais, os Tribunais Superiores compartilham o entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 28/08/2008.).
Veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). (negritei)
Logo, mantenho a prisão do apelante Eduardo Paiva dos Santos, nos termos da r. sentença.
Após publicação devolvam os autos concluso para lançamento de relatório.
Comunicações e providências.